Tribunal: TJMT
Processo: 1064649-05.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064649-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA MARA BARTH SPALATTI - CPF: 024.744.081-77 (RECORRENTE), RUBIA MARA BARTH SPALATTI - CPF: 024.744.081-77 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA.
USO INDEVIDO
DO
NOME E DA IMAGEM DA PARTE RECLAMANTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

TENTATIVAS DE RECUPERAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESVIO PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1.
Quando a
prete
nsão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel
ator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022).
A
pretensão
de
obrigação
de
fazer

consistente
no
fornecimento
de
meios
e
alteração
de dados para
recuperação
de
senha

não

merece

conh
ecimento
, visto que
já

atendida

pelo

primeiro

grau
.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como na
s hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
. Nos
casos
de
fraude

em

conta
de
usuário

de
rede social (Instagram), no qual
terceiro

fraudador

quebra

os

mecan ismos de segurança da plataforma e obtém

acesso

indevido

à

conta
, a
gestora
da
plataforma

possui
plena
responsabilidade
, pois
não
se
utilizou
de
mecanismos

seguros
para que a
s

conta
s
de
seus

usuários

não

fossem

hackeadas

ou
,
caso

assim

oc
orresse
, que
fossem

imediatamente

bloqueadas
logo
após
o
conhecimento
da
fraude
.

3. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

ativi
dades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. O tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente

sem

êxito
,
em

razão
do
não

atendimento
das
solicitações
da
consumidora
, é
suficiente para a caracterização do dano moral na

modalidade

subjetiva
.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e d
esincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Indenização

fixada
no valor de
R$
4
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido

em

parte
e
provido
.

6.
Sem

custas
e
honorá
rios

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1064649-05.2022.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RUBIA MARA BARTH SPALATTI

Recorrido
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RUBIA MARA BARTH SPALATTI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo
que não houve falha na prestação de serviços da parte reclamada, porquanto forneceu
os meios necessários para o restabelecimento da conta do Instagram da parte reclamante, e que a invasão de sua conta ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, sem participação da requerida.
Julgou parcialmente procedente a reclamação tão somente para ratifi
car a tutela de urgência concedida nos autos determinando que fosse restabelecido o acesso da recorrente à conta de sua titularidade junto ao aplicativo Instagram, denominada @spalatti_rubia.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
susten
tando
que: a)
a

invasão
de
sua

conta
do Instagram
ocorreu

por
culpa da
parte

reclamada
,
decorrente
de
má

funcionalidade
da rede social; b)
seu

perfil

ainda

não

foi

restabelecido
; c) é
devida

a

indenização
moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que a
pa
rte

reclamada

forneça

os

meios

necessários
para o
restabelecimento
do
perfil
de
usuário
@spalatti_rubia,
bem

como

seja

condenada
a
pagar

indenização
moral.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO R
ELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
.

Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA.

INTERESSE RECURSAL.

AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
A
gInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência

de interesse
recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julga
do

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR NÃO
CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111
/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2.
Agravo
Interno
do
particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Tur
ma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No
presente

caso
, a
pretensão
de
obrigação
de
fazer
,
formulada
pela
parte

recorrente
,
consistente
no
fornecimento
de
meios
,
bem

como

a

alteração
dos dados
pessoais

cadastrados
da
conta

na
rede social para a
re
cuperação
de
senha
,

não

merece

conhecimento
,
porquanto

já

foi

acolhida
pela
sentença
.

Destaco
que,
embora

não

conste
no
decisum
de forma
expressa

acerca
das
solicitações

formuladas

no
recurso
, a
sentença

ratificou
a tutela de
urgência

concedida no sentido de determinar o restabelecimento do acesso da parte

reclamante
à
conta

hackeada
,
incluindo
-se
aí
o
fornecimento
dos
meios

necessários
para
tal
.
Destarte
, o
seu

cumprimento

ou

não

de
ve
ser
remetido
para eventual
fase
de
execução
de
sentença
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipót
eses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiv
a, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...
)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

No
caso
dos
autos,
trata
-se de
fraude

em

conta
de
usuário
de rede social (Instagram), no qual
terceiro

fraudador

quebrou

os

mecanismos
de
segurança
da
plataforma
e
teve

acesso

indevido

à

conta
d
a
parte

reclamante
,
ocasião

em
que
o

frauda
dor
,

em

nome
do
usuário
,

solicitou

dinheiro
a amigos
próximos
,
bem

como

realizou

ameaças
de
invadir
a
conta
deles (ID 202375480/PJe2 e ID 202375481/PJe2).

A
parte

reclamada
,
na

condição
de
gestora
do
referido

aplicativo
da rede social,
possui
plena
responsab
ilidade
, pois
não
se
utilizou
de
mecanismos

seguros
para que a
conta
de
seu

usuário

não

fosse

hackeada

e
fosse
imediatamente

bloqueada
logo
após
o
conhecimento
da
fraude
.

Portanto
,
havendo
culpa da
parte

reclamada
que
negligenciou

os

recursos
de
segurança
,
deve
ser
reconhecida
a
sua

responsabilidade
civil
.

Dano moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolv
er,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
s
ua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL
.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO P
RODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntár
io
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê -lo utilizado para o convívio familiar, investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

au
tônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagra
da

tese
do
desvio

produtivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumi
dor
(...)(TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que a
consumido
ra
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
,
buscando

por

diversas

vezes
, e
em

dias

diferentes
, a
recuperação
de
sua

conta

na
rede social Instagram,
todavia
,
sem
que
tivesse

êxito
.

Ademais
,
deve
ser
levado

em

conta
que
nos

casos

em
que
o

consumidor

tem

sua

conta

invadida

por

fraudadores
e a
parte

reclamada
,
por

sua

negligência
,
não

soluciona
a
questão
,

mesmo
tendo
ciência
da
situação
,

torna
-se

responsável
e

há

dano
moral.

Assim
tem

decidido

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA.
USO INDEVIDO
DO
NOME E DA IMAGEM DO AUTOR.
APLICAÇÃO DE GOLPES.
TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SO
CIAL INEXITOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR.
APLICAÇÃO DE MULTA.

VALOR DAS ASTREINTES EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O

artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
decorrentes
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
baseada

na

teoria
do
risco
do
negócio
. 2. No
presente

caso
,
re
stou

comprovado
que o Autor
teve

seu

perfil

na
rede social “Instagram”
hackeado
e que
os
hackers
utilizaram

seu

nome
e
imagem
para
aplicar
golpes
financeiros

em

conhecidos
do
autor
e que
apesar
de
diversas

tentativas

administrativas
para
recuperar

sua

cont
a

não

obteve

êxito
. (...) 7. Desta forma, a
inércia
da
Recorrida

em

solucionar

os

problemas

informados

pelo

usuário
de
sua

plataforma
, é
suficiente
para
configurar

falha

na

prestação
do
serviço
e
tal

fato

dá

ensejo
à
reparação

por

dano
moral,
em

decorrênci
a
dos
aborrecimentos
e
transtornos

sofridos

pelo

consumidor
,
devendo ser ressaltado que os hackers aplicaram golpe em
um amigo do
autor
, no valor de R$ 500
,00
, pois
o
mesmo

acreditou
que
estaria

negociando
com o
seu
amigo. (...) 10.
Recurso

improvido
. (...
) (N.U 1041424-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESTABELECIMENTO DE PERFIL DO INSTAGRAM - CONTA HACKEADA - PEDIDO INTERNO DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER
- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Restando
comprovado
que a
requerida

foi

notificada

extrajudicialmente

pelo

autor

acerca
da
invasão
da
sua

conta

nas
redes
sociais
, no
entanto
,
mesmo

assim
,
não

tomou
o
requerido

às

medidas

cabíveis
par
a a
exclusão
da
conta

invadida
e
restabelecimento
do
perfil
de
origem
,
restam

caracterizado
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

trans
tornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstra
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
impõe
-se a
manutenção
da
obrigação
de
fazer

confirmada

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1001842-93.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍV
EL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

Portanto
,
havendo
o
desvio

produtivo
do
consumidor

em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
somado

ainda
à
inércia
da
parte

reclamada no sentido de obs tar a utilização da conta

invadida
,
bem

como

restabelecer
o
acesso
da
consumidora
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao tempo despendido
e a invasão da conta da parte reclamante
, a
rbitro para

reparação do dano moral a importância de
R$
4
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado

em

relação
à
responsabilid
ade
e
ao

dano
moral e
dou-lhe

provimento
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
dian
te
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024